Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO FORMULADA POR CONSUMIDORA JUNTO AO PROCON/DF. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE IDENTIDADE FALSA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RESOLUÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 25, INCISO III, DO DECRETO No 2181/97. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO RECONHECIDA NA FUNDAMENTAÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
1. Evidenciado no processo administrativo instaurado pelo Procon/DF, a partir de reclamação formulada pela consumidora prejudicada, que houve fraude na confecção de cartão de crédito e compra no estabelecimento comercial da fornecedora e que esta incluiu indevidamente o nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, e se a fornecedora devidamente notificada não apresentou qualquer defesa no processo, correta a aplicação de multa por violação às normas de proteção do consumidor.
2. No caso de fraude de terceiros, como na espécie, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado de Súmula no 479, segundo o qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Inviável a redução da multa aplicada pelo Procon/DF, se o seu arbitramento obedeceu ao disposto no art. 57, do CDC, e aos critérios objetivos estabelecidos na Portaria 03, de 04/07/11, c/c Portaria 28, de 29/11/11, ambas do IDC-DF.
4. Não se mostra cabível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 25, inciso III, do Decreto no 2.181/97, consistente na circunstância de “ter o infrator adotado as providências pertinentes para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo”, se a fornecedora não comprovou a adoção, logo após a infração ou durante o processo administrativo, de qualquer medida para minimizar os danos da consumidora. Além disso, não constou da fundamentação da decisão proferida no processo administrativo qualquer menção à aplicação de agravante da reincidência.
5. Apelo não provido.